Tribunal: STF
Processo: ARE 1576832
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

O Município de Rio Largo/AL interpôs agravo (eDoc 49) contra a decisão (eDoc 47) que, à luz dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 44) manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (eDoc 35)

Em suas razões, o recorrente sustenta inexistirem óbices ao processamento do recurso extraordinário, afirmando violação aos arts. 25, II, LIV e LV; 61, § 1º, II, “a”; e 169 da Constituição Federal, bem como afronta ao Tema 698 da repercussão geral.

Sustenta que, à luz das diretrizes fixadas no Tema 698 da repercussão geral, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas destinadas à concretização de direitos fundamentais deve limitar-se à indicação dos resultados a serem alcançados, preservando à Administração Pública ampla margem de discricionariedade para definir as formas e os meios de implementação. 

Afirma, entretanto, que a decisão recorrida teria ultrapassado esses limites, ao impor providências minuciosas e específicas a serem adotadas pelo Município.

É o relatório. Decido.

2. Correta a decisão agravada.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Alagoas, visando compelir o Município de Rio Largo/AL a assegurar vagas para crianças com transtorno do espectro autista na rede municipal de ensino, bem como a disponibilizar transporte escolar adequado e a contratar professores auxiliares com formação específica em TEA, destinados ao atendimento de crianças e adolescentes que demandam cuidados especiais.

A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. A mera invocação posterior de ofensa constitucional não supre o indispensável prequestionamento, atraindo a incidência dos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte (ARE 954.097 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Esta Suprema Corte também não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, como sucessivamente assentado em inúmeros julgados, a exemplo do ARE 1.071.192 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.287.156 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

Ao apreciar o RE 684.612, no âmbito do Tema 698 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 

Estabelecida essa premissa — da qual não divergiu o acórdão recorrido —, verifico que o Tribunal de origem, ao concluir pela responsabilização do ente municipal e ao definir as formas e os meios de implementação das medidas impostas, amparou-se na interpretação de normas infraconstitucionais locais, bem como na análise dos fatos e das provas constantes dos autos. Tal circunstância atrai, na espécie, a incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, quanto ao argumento recursal referente à alegada limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer imposta no acórdão, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o Poder Público, salvo demonstração objetiva e idônea em sentido contrário, não pode eximir-se do adimplemento de seus encargos constitucionais (RE 820.910 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  
 
Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente